Tribunal: STF
Processo: HC 231359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.8.2023, por Adailton Andrade Chaves, advogado, em benefício de Bruno Viana Teixeira, contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 842.398/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 15.7.2023, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 — ECA (roubo majorado e corrupção de menores) (e-doc. 5). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Santos/SP em 16.7.2023 (e-doc. 6) e mantida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de São Vicente (e-doc. 8).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2192311-81.2023.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.7.2023 (e-doc. 9).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 842.398 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 2.8.2023, pelo Desembargador João Batista Moreira (e-doc. 10).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e sustenta que “a decisão é inidônea tendo em vista que usaram de fundamentação genérica para manutenção da prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “Toda a fundamentação [das decisões das instâncias anteriores] é acerca da probabilidade de cometimento de mais crimes, se solto, sendo, portanto, uma antecipação de eventos futuros” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que, “Para que a prisão cautelar, que é medida de exceção, subsista, não basta que se indiquem abstratamente as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo-se apontar os fatores concretos que levaram à identificação dos pressupostos da medida extrema” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta “trata(r)-se de réu primário, jovem de 21 anos de idade, não ostenta maus antecedentes, comprovando mais, possuir residência fixa e ocupação lícita” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta “deve[r] ser levado em consideração o princípio da insignificância no presente caso, tendo em vista o valor ínfimo do produto do roubo, avaliado em R$ 100,00 (cem reais)” e que “a bolsa da vítima e seus pertences foram todos devolvidos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se o afastamento da súmula 691 do STF e liminarmente a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal ou aplicação das medidas do art. 319 do CPC, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Ao final, requer-se a confirmação da liminar arguida e concessão do presente “WRIT”, por razões de única justiça.” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 842.398/SP. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus n. 2192311-81.2023.8.26.0000. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela grave ameaça, com a menção feita pelos agentes de que estariam armados. Tem-se na decisão:



    “Embora seja primário, como dito, trata-se de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos. Além disso, o crime foi cometido com grave ameaça, sendo que, como narrado pela vítima, os criminosos fizeram menção de estarem armados. 



    Assim, verifica-se que o "modus operandi" da conduta criminosa demonstra indisciplina do investigado e total desprezo às normas que regem a vida em sociedade, sendo de rigor a sua manutenção no cárcere para preservação da ordem pública. Com efeito, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência” (e-doc. 6).



    11. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de São Vicente consignou:



    “Compulsando os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada, ressaltando-se a presença de todos os requisitos legais da custódia cautelar. 



    Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, requisitos que não foram afastados por qualquer elemento novo existente nos autos. 



    Não houve qualquer alteração da situação fática ou jurídica no presente feito desde o proferimento da referida decisão que justificasse sua reconsideração, evidenciando-se a contemporaneidade exigida pela lei. 



    Evidencia-se, de outro lado, o concreto periculum libertatis. 



    O réu responde pela prática de crimes graves (roubo qualificado e corrupção de menores). 



    A descrição da forma como foi praticado, bem como seus motivos, denotam serem pessoas de índole perigosa de forma concreta. 



    Agiu em local de público, em plena luz do dia, com concurso de agentes, demonstrando audácia, e, principalmente, a certeza de sua impunidade e a facilidade de poder reiterar seus crimes sem qualquer preocupação. 



    Bem por isso, no presente caso, as questões pessoais e periféricas, como a primariedade, residência fixa ou ocupação lícita perderam a relevância. Neste sentido é a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223). 



    Outrossim, não há se falar em revogação da prisão ante o princípio da insignificância. Nada obstante a irrisoriedade do valor dos bens que se subtrairam, certo é que a conduta e o modus operandi relatados na exordial são de todo reprováveis, e não se subsumem ao aventado princípio da insignificância, uma vez que roubos são delitos dos mais frequentes nesta Comarca, sendo relevante fator de desassossego social, motivo pelo qual não pode passar ao largo da jurisdição criminal, qualquer que seja o valor da res furtiva. 



    Conclui-se que se mostra ainda necessária a segregação provisória do réu BRUNO VIANA TEIXEIRA, acautelando-se a comunidade de reiteração dessas práticas lesivas e evitando-se intranquilidade no meio social, tudo de forma a garantir a Ordem Pública. 



    Não foi demonstrada qualquer alteração da situação fática ou jurídica no presente feito desde o proferimento da referida decisão que justificasse sua reconsideração, motivo pelo qual fica ela integralmente ratificada e reiterada para se manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal, e para se INDEFERIR O PEDIDO” (e-doc. 8)



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO E EXTORSÃO QUALIFICADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.122-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente agiu em concurso de pessoas, à luz do dia, simulando estar armado) constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “FLAGRANTE – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC n. 170.728, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.10.2019). 



    14. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora